Tribunal: TJES
Processo: 0119981-08.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0119981-08.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOAO LUIZ DE MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0119981-08.2011.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
JOÃO LUIZ MORAES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. VERBAS DEVIDAS. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento à apelação e reformou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, condenando o ente público ao pagamento de verbas decorrentes da nulidade de contratos temporários firmados, reconhecendo o direito ao FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e demais reflexos, com base no desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao prazo prescricional aplicável; (ii) definir se há omissão sobre a possibilidade de contrato temporário nulo gerar efeitos jurídicos para pagamento de verbas de natureza trabalhista; (iii) analisar a necessidade de ajuste no julgamento da apelação para reconhecer a incidência do prazo prescricional quinquenal quanto ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração é cabível quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo irrelevante a manifestação ou não da parte embargada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses referentes ao desvirtuamento da contratação temporária e à possibilidade de percepção de verbas como FGTS, férias e décimo terceiro salário, conforme decidido no Tema 551 da repercussão geral do STF, inexistindo omissão quanto a esses pontos.

5. Constatou-se omissão parcial quanto à definição do prazo prescricional incidente sobre o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço, não obstante a adequada análise quanto ao FGTS, cuja prescrição trintenária foi corretamente aplicada, em consonância com a modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

6. A prescrição das verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias deve observar o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

7. Reconhecida a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para acolher parcialmente a apelação do Município, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária desvirtuada, mediante sucessivas prorrogações para atendimento de necessidade permanente, caracteriza nulidade que assegura ao servidor o direito ao recebimento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme fixado no Tema 551 da repercussão geral do STF.

2. A prescrição aplicável à cobrança de valores referentes ao FGTS é trintenária para ações ajuizadas até 13/11/2019, conforme a modulação de efeitos do Tema 608 do STF, enquanto as demais verbas, como décimo terceiro salário e férias, submetem-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932.

3. Reconhecida a prescrição quinquenal, devem ser excluídas do alcance da condenação as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.022; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551), j. 11.10.2018; STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608), j. 13.11.2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.06.2022; TJES, AC n. 0009849-10.2013.8.08.0012, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração (ID 9948941) opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no acórdão ID 9552435, que negou provimento ao recurso de apelação cível e reformou em parte a sentença em sede de remessa necessária, no âmbito da ação em que litiga em face de
JOÃO LUIZ MORAES
.

Embora tenha sido devidamente intimada para manifestação, a parte embargada quedou-se silente, vide certidão ID 13463232
.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Dito isso, consigno que, após examinar com cautela o caso em voga, concluí ser o caso de dar parcial provimento aos embargos declaratórios, pelas razões que passo a delinear.

Segundo alega o Embargante, o acórdão recorrido fora omisso no que tange a (i) aplicação do prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932; (ii) impossibilidade de o contrato temporário nulo gerar efeitos jurídicos válidos para fins de pagamento de verbas relacionadas a décimo terceiro salário e terço constitucional de férias; e (iii) inexistência de prova de abusividade e desvirtuamento da contratação temporária.

Com relação ao desvirtuamento do instituto da contratação temporária e a necessidade de pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, houve expresso enfrentamento de tais questões por este Colegiado, como se pode depreender da ementa do julgado, que passo a transcrever:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA N. 466 DO STJ. SÚMULA N. 22 DO TJES. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA REPETITIVO N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2.
No caso, o exercício da função de médico de caráter permanente, por mais de 10 anos, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação
. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4.
De acordo com o precedente firmado pelo STF (tema n. 551 da repercussão geral), servidores temporários farão jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
5. Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019. 6. Sobre os valores devidos a título de FGTS e terço constitucional de férias devem incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada e juros de mora desde a citação, com a observância, quantos aos índices, dos precedentes firmados pelo STF (tema n. 810 da repercussão geral) e STJ (tema repetitivo n. 905). 7. A partir de 09/12/2021, nos termos da emenda constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação, referencial que engloba juros de mora e correção monetária. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte.

Ainda nesse tocante, consta explicitamente no voto condutor:

“Em evolução, não pairam dúvidas quanto à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Extrai-se do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 que as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando se está diante de situações que extrapolam o ordinário.

No caso em comento, o autor/Apelado, por mais de 10 (dez) anos exerceu a função de médico na Unidade de Saúde de Itacibá, função de caráter permanente.

Sendo assim, a constatação de sucessivas contratações para realização de atividade perene vai de encontro à regra constitucional, notadamente quando não resta evidenciada circunstância capaz de justificar a excepcionalidade da necessidade de contratação temporária.

Ato seguinte, concernente à condenação relativa a férias acrescidas do terço constitucional, não merece prosperar a argumentação do município Apelante, na medida em que sua tese vai de encontro ao precedente firmado pelo STF no âmbito do tema n. 551 da repercussão geral, a saber:

Tema 551

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como se denota, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações, como ocorreu na espécie, dá azo ao recebimento de férias remuneradas acrescidas de um terço.

Nesse sentido, aliás, se manifestou esta augusta Câmara Cível, em julgamento recente:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO (TEMA 551 DO STF) – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APELAÇÃO DESPROVIDA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que dispunham sobre o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, e fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. À referida decisão foram atribuídos efeitos “ex nunc”. Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 4. O prazo prescricional de 30 (trinta) anos é aplicável exclusivamente à pretensão de cobrança do FGTS, tendo em vista a existência de previsão legal específica sobre o tema, não se estendendo à pretensão de cobrança do 13º salário e de férias remuneradas, com acréscimo do terço constitucional, que se submetem à prescrição quinquenal, em observância ao disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. No julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o STF fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. 6. Ao apreciar o RE nº 1.066.677/MG, também sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, tema nº 551, o Tribunal Pleno do STF decidiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 7. Nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, como ocorreu neste caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada no período de 01/03/2004 a 06/11/2009, é devido o pagamento do 13º salário e de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 8. O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que “o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 9. Recurso desprovido. Prejudicado o julgamento do reexame necessário. (TJES. AC 0125002-62.2011.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. DATA 11/06/2024)

Logo, com base nos precedentes vinculantes supracitados, resta evidenciado o acerto da sentença que condenou o Município ao pagamento dos valores atinentes a FGTS e férias acrescidas do terço constitucional com relação aos contratos declarados nulos.”

Assim, resta evidente que não há omissão nesses pontos, tratando-se de mero inconformismo do Embargante quanto ao deslinde do julgamento.

Lado outro, de fato, há omissão
parcial
quanto à análise do prazo prescricional.

No que concerne à prescrição da verba de FGTS devida, a análise do prazo prescricional foi realizada de forma exaustiva, tendo a Segunda Câmara Cível reconhecido que o caso em voga se amolda à hipótese de modulação de efeitos da tese firmada pelo STF no tema n. 608 da repercussão geral.

Confira-se, nessa toada, o seguinte excerto do voto de relatoria:

“De saída, no que se refere ao prazo prescricional a ser observado na espécie, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado sentenciante no decisum recorrido, no que tange à incidência da regra de prescrição trintenária.

O Supremo Tribunal Federal declarou que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, conforme tema n. 608 da repercussão geral, porém, houve a modulação dos efeitos de tal decisum, de modo que, em determinados casos, seguirá a aplicação do prazo trintenário.

Com efeito, ao interpretar tal precedente, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 05/07/2011 - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Logo, a modulação dos efeitos implica a observância do prazo prescricional trintenário no caso em comento.”

Isso posto, vislumbro omissão tão somente no que diz respeito à análise do fenômeno prescricional no que se relaciona ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, vício que, por oportuno, passo a sanar.

Conforme já me manifestei em outras ocasiões, há regramento específico para o regime prescricional da pretensão de cobrança de FGTS (tema n. 608 da repercussão geral do STF), porém, no que toca às demais verbas, aplica-se a regra geral prevista no Decreto n. 20.910/1932, isto é, a prescrição quinquenal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. DEMAIS PONTOS DA SENTENÇAS MANTIDOS EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por Helio Antonio Vicente em face do Município de Cariacica, objetivando a nulidade de contratos temporários firmados por aproximadamente 15 anos e a condenação ao pagamento de reflexos remuneratórios, incluindo FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. Sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos, condenando o Município ao pagamento do FGTS e férias acrescidas de um terço, mas considerou prescritas as demais verbas anteriores a 19/06/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às verbas pleiteadas, especialmente ao FGTS; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, considerando a nulidade e o desvirtuamento dos contratos temporários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição trintenária para o FGTS aplica-se às ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como no caso dos autos, em conformidade com a modulação de efeitos do Tema 608 do STF. 4. A nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados caracteriza desvirtuamento, permitindo o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme o Tema 551 do STF. 5.
As demais verbas trabalhistas, incluindo o décimo terceiro salário e férias vencidas, são alcançadas pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.
6. Correção monetária e juros devem observar o IPCA-e e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, em consonância com a EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação do Município desprovida; apelação de Helio Antonio Vicente parcialmente provida para reconhecer o direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, além de manter a condenação ao pagamento do FGTS. Demais pontos da sentença mantidos em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS nas ações ajuizadas até 13/11/2019. 2. Contratos temporários renovados sucessivamente e sem excepcionalidade são nulos, assegurando o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço. 3.
As demais verbas trabalhistas não excepcionadas submetem-se à prescrição quinquenal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto n. 20.910/1932; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608); STF, RE n. 765.320/RG (Tema 916); STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551); STJ, Súmula 466; TJES, Súmula 22. (TJES. 0009849-10.2013.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 20/02/2025)

Logo, considerando que, no caso em testilha, a ação foi ajuizada em 05/07/2011, as verbas em questão relativas aos exercícios anteriores a 05/07/2006 encontram-se prescritas.

Sendo assim, de rigor o provimento do recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecida e parcialmente provida a apelação interposta pela Municipalidade, reconhecendo-se a incidência do prazo prescricional quinquenal (Decreto n. 20.910/1932) quanto ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Por conseguinte, deve ser decotada do acórdão embargado a condenação ao pagamento de honorários recursais, haja vista o parcial provimento do apelo, à luz do tema repetitivo n. 1.059 do STJ.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com atribuição de efeitos infringentes, para (i)
conhecer e prover em parte o recurso de apelação interposto pelo Embargante,
reconhecendo-se a incidência do prazo prescricional quinquenal quanto ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional; e (ii) por conseguinte, extirpar a condenação ao pagamento de honorários recursais, em face do parcial provimento do apelo.

Enfim, mantenho o acórdão nos demais termos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 18:19:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57067726052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.